Tribunal: TJDFT
Processo: 0743361-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Evidenciada a gravidade concreta da conduta delitiva, bem como, a periculosidade do paciente, não há que se falar em ilegalidade da decretação da segregação cautelar, para resguardar a ordem pública e a instrução criminal, em decisão suficientemente fundamentada.
2. Ordem conhecida e denegada.